Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-61.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO PERIGOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REDUÇÃO NECESSÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por embriaguez ao volante e direção perigosa à pena de 2 anos, 5 meses e 7 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 210 dias-multa, à razão mínima, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 2 anos, 5 meses e 7 dias.
2. O acusado foi condenado por conduzir veículo embriagado, além de ter executado com ele manobra perigosa.
3. A Defesa requer absolvição e revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) verificar se a materialidade e a autoria estão comprovadas; (ii) aferir a tipicidade da conduta; e (iii) definir se a dosagem realizada se revela adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Se o conjunto probatório produzido demonstra seguramente a condução de automóvel após a ingestão de bebida alcóolica/drogas, não há que se falar em absolvição.
2. Demonstrado que a manobra perigosa realizada pelo réu gerou situação de risco à incolumidade pública/privada, descabe falar em ausência de lesividade da conduta.
3. Não há como fixar a pena no mínimo legal se verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, bem como a agravante da reincidência.
4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
5. Não se configurando no caso o disposto no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, não há como reconhecer a atenuante de pena correspondente.
6. Verificando-se inconsistência por ocasião da dosagem da pena, imperiosa é sua adequação.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, 306, § 1o, II, e § 2o, art. 308.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 07439285320218070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023.